Tribunal: TJPA
Processo: 0809192-44.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809192-44.2025.8.14.0401

APELANTE: EDILSON BRITO PANTOJA

APELADO: VILMA FERREIRA MORAES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E MORAL NO ÂMBITO FAMILIAR. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. NATUREZA INIBITÓRIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS. CLÁUSULA
REBUS SIC STANTIBUS
. DESCUMPRIMENTO SUPERVENIENTE DAS RESTRIÇÕES JUDICIAIS. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que manteve medidas protetivas de urgência em favor de mulher vítima de violência doméstica e familiar, em contexto de conflitos familiares envolvendo os cuidados com a genitora idosa. O recorrente sustenta insuficiência probatória, excessiva dependência do relato unilateral da vítima e ausência de risco atual apto a justificar a continuidade das medidas restritivas, postulando a revogação da proteção judicial. A vítima relata reiteradas injúrias, tratamento hostil e comportamentos intimidatórios praticados pelo apelante, inclusive após ciência das restrições judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a palavra da vítima, acompanhada de elementos externos de confirmação, constitui suporte probatório suficiente para manutenção das medidas protetivas; (ii) estabelecer se o mero transcurso do tempo sem novos episódios de agressão física autoriza a revogação automática das medidas protetivas de urgência; (iii) determinar se o comportamento posterior do recorrente evidencia permanência do risco e justifica a continuidade da tutela estatal protetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O depoimento da vítima assume especial relevância em casos de violência doméstica, especialmente quando os fatos ocorrem em ambiente privado e sem testemunhas presenciais, desde que o relato apresente coerência, riqueza de detalhes e compatibilidade com o conjunto probatório.

4.

As fotografias juntadas aos autos reforçam a narrativa da ofendida ao demonstrarem comportamento deliberadamente intimidatório do recorrente, consistente em permanecer diante da residência da vítima após ciência das medidas judiciais.

5.

As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza cautelar e inibitória, destinando-se a impedir a reiteração da violência antes da ocorrência de dano físico ou agravamento das agressões psicológicas e morais.

6.

A duração das medidas protetivas submete-se à cláusula
rebus sic stantibus
, razão pela qual sua revogação exige demonstração concreta de alteração substancial do contexto fático e cessação efetiva do risco.

7.

O simples fato de o agressor permanecer afastado durante a vigência das medidas não autoriza sua extinção automática, pois tal circunstância pode decorrer justamente da eficácia da proteção jurisdicional concedida.

8.

O descumprimento superveniente das restrições judiciais evidencia persistência da animosidade e do risco contemporâneo, legitimando a manutenção da tutela protetiva estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima em contexto de violência doméstica possui especial valor probatório quando apresenta coerência interna e encontra suporte em elementos externos de confirmação.

2.

As medidas protetivas de urgência possuem natureza inibitória e permanecem eficazes enquanto persistir situação concreta de risco à integridade da ofendida.

3.

O mero transcurso do tempo sem novos episódios de violência não autoriza a revogação automática das medidas protetivas.

4.

A revogação das medidas protetivas exige demonstração concreta de alteração do contexto fático e cessação efetiva da situação de perigo.

5.

O descumprimento posterior das restrições judiciais evidencia risco atual e justifica a continuidade da proteção estatal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); Lei nº 14.550/2023; CF/1988, art. 226, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.481.719/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024; STJ, REsp nº 2.036.072/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.08.2023, DJe 30.08.2023; TJPA, Apelação Criminal nº 0820450-56.2022.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 11.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
EDILSON BRITO PANTOJA
, irresignado com a sentença (Id 28966551) proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente o pedido inicial para manter as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima
VILMA FERREIRA MORAES
, determinando que as mesmas vigorem enquanto persistir o risco, nos termos do Tema 1249 do STJ.

Em síntese do ralato de ocorrência (Id 28966527), extrai-se que no dia 11 de maio de 2025, por volta das 13h, o apelante teria colocado um aparelho de som em volume elevado para comemorar o Dia das Mães no terreno onde ambos residem — a vítima na casa da frente e o agressor nos fundos. Relata a ofendida que, ao solicitar a redução do volume sonoro em razão do estado de saúde debilitado da genitora comum, de 90 anos, o apelante passou a ofendê-la com os dizeres:
"vagabunda, safada, tu rouba a minha mãe, vai procurar trabalho pra ti
"
. Diante de tal conduta, tipificada inicialmente como
injúria
(Art. 140, CP), a vítima buscou o amparo estatal perante a Divisão Especializada no Atendimento à Mulher.

As medidas protetivas foram deferidas liminarmente em 13 de maio de 2025 (Id 28966528). O apelante apresentou contestação (Id 28966539), alegando que os fatos são inverídicos e orquestrados para prejudicá-lo, sustentando ainda que as respostas da vítima no Formulário de Avaliação de Risco não indicavam violência física anterior. A vítima, em réplica (Id 28966545), informou que após a ciência das medidas o apelante a intimidou pela janela, afirmando:
"
quem vai ficar fudida agora é tu
"
. O Ministério Público de primeiro grau opinou pela revogação da proteção (Id 28966550), todavia, o magistrado de origem prolatou sentença mantendo as restrições por prazo indeterminado (Id 28966551).

Em razões recursais (Id 31020518), o apelante pleiteia a reforma integral do julgado, sustentando fragilidade probatória e ausência de risco atual. Durante o processamento do apelo, a vítima peticionou noticiando o descumprimento das medidas (Id 31558588), instruindo o feito com fotografias que demonstram o apelante permanecendo deliberadamente na frente de sua residência em atitude intimidatória, fato que ensejou nova decisão de prorrogação e advertência (Id 31558591).

Em contrarrazões (Id 33071825), a Defensoria Pública pugnou pela manutenção da sentença. A Douta Procuradoria de Justiça Criminal (Id 34903677) manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação preenche os requisitos de tempestividade, adequação e interesse recursal. Sendo a parte legítima para recorrer, conheço do recurso.

2. DA ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E SUPORTE PROBATÓRIO

Neste ponto, o apelante fundamenta seu inconformismo na tese de que o conjunto probatório seria escasso e excessivamente centrado no relato unilateral da ofendida, sustentando que não haveria elementos externos capazes de conferir lastro à versão acusatória. Contudo, em que pese o esforço argumentativo da defesa, tal pretensão não resiste a um exame percuciente das peculiaridades que cercam os delitos cometidos no ambiente doméstico e familiar.

É cediço na doutrina e na jurisprudência pátria que, em casos de violência contra a mulher, o depoimento da vítima assume papel de protagonismo ímpar, uma vez que tais condutas — especialmente as de natureza moral e psicológica — são habitualmente perpetradas na clandestinidade da residência comum, longe do olhar de testemunhas oculares. No caso vertente, o relato de
VILMA FERREIRA MORAES
(Id 28966527) não se limita a uma acusação genérica; ao contrário, apresenta-se rico em minúcias fáticas e descreve, com precisão, o contexto de animosidade familiar gerado pelo ônus dos cuidados com a genitora de ambos, idosa que conta com noventa anos de idade e estado de saúde frágil.

A ofendida expôs detalhes do cotidiano que conferem verossimilhança à sua narrativa, esclarecendo que o ora apelante, além de se eximir dos deveres mínimos de auxílio material e moral à mãe idosa, utiliza-se da reprodução de som em volume elevado como um expediente de afronta e retaliação sistemática contra a irmã. As injúrias relatadas — nas quais o apelante teria chamado a vítima de
"vagabunda, safada e ladrona"
— não surgiram de um evento fortuito, mas representam a culminância de uma postura hostil que visa desqualificar a mulher perante sua própria família e vizinhança.

Nesse sentido, a jurisprudência contemporânea do Superior Tribunal de Justiça é incisiva ao estabelecer que o depoimento da ofendida, quando em harmonia com o contexto dos fatos e amparado por outros indícios, constitui fundamento robusto o suficiente para a manutenção da tutela cautelar, conforme se observa no precedente abaixo:

"A palavra da vítima, em crimes cometidos no âmbito de violência doméstica [ou com violência física], possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outras provas, como laudos periciais e fotografias."
(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - Nº 2481719/DF - Relator(a): Ministra DANIELA TEIXEIRA - Quinta Turma - Julgado em 23/10/2024) – destaquei.

Ademais, no presente caso, a palavra da vítima não se encontra isolada no universo processual. O suporte probatório é substancialmente reforçado pelas fotografias acostadas pela apelada nos
Ids 31558589 e 31558590
, as quais registram o comportamento do apelante após a ciência das restrições judiciais. As imagens demonstram que o recorrente permaneceu postado de forma deliberada à frente da residência da ofendida, em atitude que transcende o mero exercício da liberdade e assume contornos de vigilância intimidatória e pressão psicológica. Tais elementos corroboram integralmente o temor manifestado pela vítima e evidenciam que a conduta do agressor é real e atual, justificando a intervenção inibitória do Poder Judiciário para evitar a perpetuação das ofensas e o agravamento da situação de risco.

3. DA NATUREZA INIBITÓRIA E DA DURAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS

Em suas razões, a defesa sustenta a tese de que o mero decurso do tempo, sem a ocorrência de novas agressões físicas, seria fundamento suficiente para o exaurimento do interesse processual e a consequente revogação das medidas. Tal argumentação, contudo, revela uma compreensão equivocada acerca da sistemática da Lei Maria da Penha. É preciso registrar que as medidas protetivas de urgência ostentam natureza de
tutela inibitória e cautelar
, o que significa que sua finalidade precípua é justamente atuar no estágio antecedente ao dano físico, resguardando a integridade psíquica, moral e a paz de espírito da ofendida.

Sob essa ótica, a eficácia de uma medida protetiva não deve ser medida pela ocorrência de novos delitos, mas sim pela sua capacidade de
impedir a reiteração das condutas perturbadoras
. Admitir a revogação da proteção estatal pelo simples fato de o agressor ter se mantido afastado durante a vigência da ordem seria punir a vítima pela própria eficácia do provimento jurisdicional. A sentença recorrida, portanto, agiu com acerto ao aplicar o entendimento de que a duração da proteção está umbilicalmente ligada à
persistência da situação de perigo
, e não ao calendário civil.

Dessa forma, a decisão que impõe as medidas protetivas submete-se à chamada
cláusula
rebus sic stantibus
. Em termos jurídicos, isso implica que a ordem judicial mantém sua força e validade enquanto as circunstâncias de fato que a ensejaram permanecerem inalteradas. Para que ocorra a revogação, não basta o transcurso de uma fração temporal; é imprescindível que o Juízo se certifique, por meio de prova concreta, de que houve uma mudança substancial no contexto fático e que o risco à vítima efetivamente cessou.

Sobre a natureza autônoma e inibitória dessas medidas, bem como a vedação à revogação automática, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça leciona com clareza solar:

"RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. NATUREZA JURÍDICA INIBITÓRIA. INQUÉRITO POLICIAL OU PROCESSO-CRIME EM CURSO. DESNECESSIDADE. MEDIDAS QUE ACAUTELAM A OFENDIDA E NÃO O PROCESSO. VALIDADE DAS MEDIDAS ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE PERIGO. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. NECESSIDADE DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO ANTES DE SE DECIDIR PELA MODIFICAÇÃO OU REVOGAÇÃO DO REFERIDO INSTRUMENTO PROTETIVO. (...) 2. Reconhecida a natureza jurídica de tutela inibitória, a única conclusão admissível é a de que as medidas protetivas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo. A decisão judicial que as impõe submete-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, para sua eventual revogação ou modificação, mister se faz que o Juízo se certifique de que houve a alteração do contexto fático e jurídico. (...) 5. Não pode ser admitida a fixação de um prazo determinado para a vigência das medidas aplicadas (revogação automática), sem qualquer averiguação acerca da manutenção daquela situação de risco que justificou a imposição das medidas protetivas, expondo a mulher a novos ataques."
(STJ - REsp: 2036072 MG 2021/0155684-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023) – grifo nosso.

No caso concreto, não se vislumbra qualquer elemento nos autos que indique o arrefecimento da animosidade ou a mudança de postura do apelante. Ao contrário, o que se observa é um histórico de sessenta e cinco anos de convivência familiar que, abruptamente, foi fragmentado por ofensas graves e, conforme noticiado posteriormente, por condutas de vigilância intimidatória.

Portanto, em consonância com as recentes alterações da Lei nº 14.550/2023 e com a diretriz fixada pelo
Tema 1249 do STJ
, a manutenção do provimento jurisdicional é medida de prudência e dever do Estado, pois a cessação da proteção sem a devida comprovação de que o risco foi extirpado deixaria a apelada em situação de absoluta vulnerabilidade perante o agressor.

4. DO DESCUMPRIMENTO SUPERVENIENTE E ATUALIDADE DO RISCO

Por fim, é imperioso consignar que a tese defensiva que sustenta a inexistência de risco contemporâneo é frontalmente rebatida pela gravíssima realidade fática documentada nos autos. A notícia de descumprimento veiculada pela apelada (Id 31558588) revela que o apelante, agindo em manifesto desprezo à autoridade do comando judicial e à dignidade da Justiça, passou a postar-se de forma provocativa e acintosa em frente à residência da vítima logo após ter tomado ciência das restrições impostas.

Tal conduta não constitui mero incidente fortuito ou exercício de liberdade de locomoção, mas sim uma estratégia deliberada de intimidação psicológica e vigilância obsessiva. Ao permanecer deliberadamente no campo de visão da vítima em atitude desafiadora, o apelante busca contornar a eficácia da ordem judicial, mantendo a ofendida sob um estado constante de alerta, angústia e temor. Este comportamento demonstra que o ânimo hostil e a periculosidade do agressor permanecem íntegros, evidenciando que as medidas protetivas não são meras formalidades, mas sim o único anteparo jurídico e material capaz de obstar a escalada da violência e garantir o mínimo de sossego e segurança à apelada.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará é pacífica ao reconhecer que o comportamento recalcitrante do agressor exige a manutenção rigorosa e, se necessário, o reforço da vigilância judicial, sob pena de lançar a mulher em uma situação de vulnerabilidade extrema perante o arbítrio do infrator:

"As medidas protetivas de urgência são de natureza inibitória e cautelar, devendo perdurar enquanto persistir o risco à integridade da ofendida.
A notícia de descumprimento, por si só, justifica a manutenção e o reforço da tutela protetiva estatal, sob pena de vulnerabilidade extrema da mulher em situação de violência.
" (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08204505620228140401 23401112, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 11/11/2024, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Dessa forma, a manutenção das medidas protetivas pelo magistrado de origem configurou-se como uma medida de lídima justiça. A intervenção do Estado, neste cenário, pauta-se no princípio da proteção integral e no dever constitucional de coibir a violência no âmbito das relações familiares, agindo preventivamente para evitar danos irreparáveis à integridade psíquica e moral da mulher, assegurando que o ambiente doméstico deixe de ser um cenário de opressão.

5. CONCLUSÃO

Pelo exposto, em total consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça Criminal, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de origem (Id 28966551), a fim de que as medidas protetivas de urgência em favor de
VILMA FERREIRA MORAES
permaneçam vigentes enquanto houver necessidade de salvaguarda de sua integridade física e moral.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/06/2026